Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. GISLENE PINHEIRO Número do processo: 0700136-76.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS TALLES LIMA DA SILVA IMPETRANTE: ROGERIO AUGUSTO VAZ DE LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado RENATO VIEIRA MELO (autos no 0701372-63.2026.8.07.0000) e o advogado ROGÉRIO AUGUSTO VAZ DE LIMA (autos no 0700136-76.2026.8.07.0000), ambos em favor de MARCOS TALLES LIMA DA SILVA e tendo por questionamento decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF nos autos do processo de origem no 0758902-56.2025.8.07.0001. Nos autos do HC no 0700136-76.2026.8.07.0000 impetrado anteriormente, possível verificar que o pleito judicial já foi apreciado, conforme se pode ler da decisão liminar indeferida no ID. 79926001, daqueles autos. Em petições em ambos os writs, noticia o advogado impetrante RENATO VIEIRA MELO, a ausência de legitimidade do causídico Rogério Augusto Vaz de Lima para atuação no feito de HC no 0700136-76.2026.8.07.0000, bem como o consequente desinteresse do paciente no processo e o reconhecimento de inexistência de prevenção desse último Habeas Corpus distribuído (autos no 0701372-63.2026.8.07.0000), submetendo ambos os processos à apreciação deste Juízo Plantonista, porém, sem qualquer justificativa ou necessidade para tanto. Primeiro, porque é incontroverso que a liminar pleiteada no writ já foi apreciada, conforme se verifica da decisão de ID 79926001, proferida nos autos no 0700136-76.2026.8.07.0000, esbarrando-se, assim, a questão nos próprios termos do § 2o do artigo 4o da Portaria GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, que estabelece que não serão admitidas medidas já apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. Segundo, porque nos autos há questão relacionada à legitimidade para impetrar o writ e ao reconhecimento de eventual inexistência de prevenção, insurgências estas que não se enquadram em situações urgentes e graves. Veja-se que a competência do plantão judicial, nos termos do art. 4o da PORTARIA GPR 774, de 15 de dezembro de 2025, está restrita a medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário do expediente forense, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos, uma vez que a questão deduzida pode ser perfeitamente analisada pelo Juízo natural para o apelo, sem maiores prejuízos ao paciente e impetrante. Oportunamente, façam os autos conclusos a eminente relatora natural. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de janeiro de 2026 21:25:25. Desembargador - Nome Relator